Tribunal: STF
Processo: RE 166336
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 201, PARAGRAFOS 5. E 6.. SUA
AUTO-APLICABILIDADE. NÃO SE OPOEM A SUA EFICACIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART. 195, PAR. 5. , DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. 58 E
59, DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. HIPÓTESE EM QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO ESTABELECEU A VIGENCIA DO BENEFICIO A QUE SE
REFERE O PAR. 5., DO ART. 201, DA CONSTITUIÇÃO, A PARTIR DA LEI N.
7787/1989, E NÃO A CONTAR DE 5.10.1988, CONFORMANDO-SE, ENTRETANTO,
O AUTOR COM O JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSS NÃO ADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.